Tribunal: TJDFT
Processo: 0001078-39.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.

1. Embora não haja o depoimento na fase judicial da vítima, seu relato extrajudicial pode ser utilizado como meio de prova, quando há nos autos outros elementos que corroborem sua versão dos fatos.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos os relatos das testemunhas policiais, que possuem fé pública, além de testemunha ocular e das demais circunstâncias fáticas do caso.

3. Apelação conhecida e desprovida.